Tribunal: TJDFT
Processo: 0738714-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA ESPÓLIO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS. FACULDADE DO CREDOR. CONDICIONAMENTO DOS EFEITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens em desfavor do espólio de Goianio Borges Teixeira, sob o fundamento de que o exequente deveria habilitar seu crédito no inventário, nos termos dos arts. 642 e seguintes do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a habilitação do crédito no inventário constitui condição obrigatória para a adoção de medidas executivas contra espólio ou se é possível o prosseguimento autônomo da execução com a prática de atos constritivos, como a pesquisa de bens, sem prévia autorização do juízo do inventário.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada observa que, conforme o princípio da jurisdição universal do juízo do inventário, qualquer constrição patrimonial em face do espólio depende de prévia autorização daquele juízo, ressalvada a penhora no rosto dos autos, que, embora viável, é menos eficaz do que a habilitação formal do crédito.
4. A legislação processual (art. 642 do CPC) faculta ao credor optar entre a execução autônoma ou a habilitação no inventário, mas condiciona os efeitos práticos da execução autônoma à autorização do juízo do inventário, sob pena de violação da competência funcional desse juízo.
5. A ausência de risco concreto de dano grave ou de difícil reparação impede a concessão de efeito suspensivo à decisão que indeferiu a medida constritiva, pois a mera alegação de possível dilapidação de patrimônio não caracteriza urgência.
6. A decisão recorrida não impede a satisfação do crédito, mas apenas condiciona a efetividade de atos executivos à observância do devido processo legal e à competência do juízo do inventário, não havendo, portanto, ilegalidade a ser sanada.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 642, 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único, e 1.019, I.